Tribunal: CARF
Processo: 15374.002949/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.002949/2009-10
ACÓRDÃO
9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/1999, 31/12/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF 148. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4°, do CTN. (Súmula CARF n° 148).
Merece reforma o acórdão que deixa de aplicar enunciado de súmula
vinculante do CARF, cuja observância é obrigatória.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
2
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
O presente lançamento se refere à aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória que consiste em a empresa apresentar GFIP Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informação a Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo autuada por infração a Lei n° 8.212/91,
artigo 32, inciso lV e parágrafo 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 combinado com o artigo 225,
IV, parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social.
Muito embora impugnada, a exigência foi mantida parcialmente na decisão de
primeiro grau, ensejando a interposição do Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária, na
qual foi prolatado o Acórdão no 2402-010.702 (fls. 2735/2745), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de serviço e Informação à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator a pena administrativa
de multa.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DA GFIP
COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO
COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se a multa referente às
competências até 11/1999, inclusive, e, no mérito, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de
cálculo da multa os valores exonerados nos processos referentes aos DECBCADs
35.576.767-8, 35.576.768-6 e 35.576.769-4. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator) e Denny Medeiros da Silveira,
que negaram provimento ao recurso quanto a mérito. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Importa ressaltar que há uma imprecisão na data do julgamento constante do
acórdão formalizado (02/12/2012). Consultando as atas de julgamento disponíveis no sítio do
CARF e o histórico de movimentação do e-processo, verifica-se que o processo foi julgado em
02/12/2021, e que, portanto, houve um erro de digitação no ano registrado no acórdão.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
31/01/2022 (fl. 2746) e, em 02/03/2022 (fl. 2764) retornaram com Recurso Especial (fls.
2747/2763), dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68,
suscitando a rediscussão da matéria: Da não prevalência da multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, se a obrigação principal correlata tenha deixado de existir por qualquer
razão.
Pelo despacho datado de 21/03/2022 (fls. 2767/2775), deu-se seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Das razões da Procuradoria
 A Turma a quo entendeu que, uma vez que a obrigação principal foi
cancelada em outro processo administrativo, por qualquer motivo, extingue-
se também a obrigação acessória.
 A Turma cancelou parte do lançamento de obrigação acessória, uma vez que
parte do lançamento da obrigação principal foi afastado em razão do
reconhecimento da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
 Observe-se que as situações descritas nos acórdãos paradigmas em tudo se
assemelham àquela em análise no acórdão recorrido. Analisaram-se
lançamentos de obrigações acessória decorrentes da falta de declaração nas
GFIP correspondentes, de valores referentes ao pagamento de diversas
rubricas com natureza remuneratória. Também foi reconhecida a
decadência parcial do lançamento da multa por descumprimento das
obrigações acessórias, com base no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
4
 Os lançamentos decorrentes do não adimplemento das obrigações
principais foram em parte julgados procedentes para reconhecer a
decadência do crédito, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
 Porém, diante de situações semelhantes, os acórdãos paradigmas e
recorrido chegaram a conclusões diversas no que tange ao reflexo da
extinção de parte do lançamento das contribuições previdenciárias em face
do reconhecimento da decadência, no lançamento da multa por
descumprimento da obrigação acessória correspondente.
 Diante das circunstâncias, os acórdãos paradigmas entenderam que a
procedência do recurso interposto pelo contribuinte, no processo principal,
por força do reconhecimento da decadência, não afasta a obrigatoriedade
de o sujeito passivo declarar tais fatos geradores em GFIP. Na sua visão, a
regularização da obrigação principal a destempo ou a decretação da
decadência da obrigação principal “significa tão só a extinção do crédito
tributário relacionado ao tributo devido, naquelas competências, todavia
não implica a declaração de inexistência da obrigação tributária principal ou,
necessariamente, a liberação de declaração dos dados relacionados aos
fatos geradores em GFIP”.
 A omissão de dados em GFIP, por si só, caracteriza a conduta tipificada na
legislação, não havendo que se falar em exoneração de parcela da multa por
conta da derrubada da obrigação principal. Na trilha dos precedentes
jurisprudenciais colacionados, a obrigação acessória é autônoma e
independente da ocorrência do fato gerador.
 A obrigação acessória possui fato gerador peculiar e a penalidade
decorrente do seu descumprimento também ostenta suporte fático
autônomo.
 Em conclusão, se a obrigação acessória é autônoma, o eventual perecimento
da obrigação principal não lhe atinge. Assim, em situações deste jaez, o que
se observa, de fato, é que a contribuinte deixou de obedecer às regras que
impunham a apresentação correta da declaração, sendo irretocável a
cominação da multa.
 Requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar o
acórdão recorrido no quesito objeto da presente insurgência.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento, apresentou Recurso Especial (fls. 2786/2802) que não teve seguimento,
nos termos do despacho de folhas 3017/3020.
Também foram apresentadas contrarrazões tempestivas às folhas 2905/2925.
Das contrarrazões do contribuinte
 Menciona que a multa ora tratada se encontra atualmente revogada pela Lei
no 11.941/2009, razão pela qual se impõe a aplicação da retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
5
 A multa ora tratada, prevista no art. 32, inc. IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991,
foi substituída pela penalidade prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91,
inserido pela mesma Lei no 11.941/2009, que passou a prever uma
imposição de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas na declaração fiscal.
 Não estando o presente processo definitivamente julgado, impõe-se a
aplicação da multa menos severa.
 Argumenta que é possível reconhecer a inexistência de divergência decisória
entre os julgados recorrido e paradigmas.
 Os acórdãos não divergiram quanto à necessidade de aplicação do art. 173, I
do CTN para a contagem decadencial relativo às obrigações acessórias.
 O fundamento utilizado pelo acórdão não era pela aplicação do art. 150, §
4o, do CTN ao lançamento das multas, mas sim pela insubsistência da multa
ora narrada, que pressupõe a existência de obrigação principal (conforme
sua base de cálculo prevista em lei), quando há decisão administrativa que já
considerou determinada parcela da obrigação principal insubsistente.
 No mérito, alega que o pressuposto da imposição da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória é a existência de uma obrigação
tributária principal não informada ao fisco, conforme art. 32, IV, da Lei
8.212/91. Havendo fato gerador não declarado ao Fisco, impõe-se a multa.
 Caso a conclusão das autoridades administrativas seja de que não houve
fato gerador ou que a cobrança que embasou a multa é improcedente, a
consequência lógica é o cancelamento também da multa pelo
descumprimento da obrigação acessória ora tratada, na medida e na
proporção daquilo que foi cancelado, pelo Fisco, a título de tributo.
 Se a obrigação acessória em comento (art. 32, IV e § 5o, Lei 8.212/1991)
depende da existência do tributo, uma vez que esse tenha sido cancelado,
não há que se falar em descumprimento daquela.
 O acórdão recorrido não prevê a aplicação do art. 150, §4o, do CTN para
multas, mas, tão somente, reconhece que os efeitos da decadência das
obrigações principais atingem a obrigação acessória, pois não há razão para
que subsista a acusação de ausência de informações referentes a valores
que já foram extintos.
 Requer, preliminarmente, que seja aplicada a multa menos gravosa, prevista
no art. 32-A da Lei 8.212/91, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN. Ainda
preliminarmente, pede que o recurso especial da Fazenda Nacional não seja
conhecido e, subsidiariamente, que lhe seja negado provimento.
É o relatório.

Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
6
VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o Recurso Especial visa rediscutir a matéria: Da não prevalência
da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, se a obrigação principal correlata tenha
deixado de existir por qualquer razão.
A fim de demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional apresenta como paradigmas
os acórdãos 2401-004.911 e 2401-006.063, os quais constam do sítio do CARF e não foram
reformados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data de interposição do Recurso
Especial.
No tocante à matéria que teve seguimento assim se manifesta o voto vencedor do
acórdão recorrido:
Voto Vencedor
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL 68).
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição
previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no
presente lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada
(observado o limite legal) e lançada nos processos referentes ao
descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos processos, houve
exoneração parcial dos créditos tributários, conforme informado pelo Nobre
Relator no voto vencido supra, impõe-se o provimento do recurso em análise,
com o consequente cancelamento do crédito tributário lançado.
Sobre o tema em análise, destaque-se o excerto abaixo transcrito do Acórdão no
2402-006.780, sessão de 7 de novembro de 2018
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
7
Muito embora nas obrigações acessórias não haja pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide
acórdão 2402005.9002 , julgado em 01/08/2017), e não o art. 150, § 4o,
fato é que, como se reconheceu a decadência de parte das obrigações
principais, haverá repercussão neste lançamento.
No entender deste relator, o crédito tributário extinto com a decadência
não pode mais se constituir em base de cálculo da multa, ou, noutro giro
verbal, como a contribuição deixa de ser devida com o advento do prazo
extintivo, ela não mais se presta como base para o cálculo da sanção
pecuniária e nem como parâmetro para aferição de informações
incorretas ou omitidas.
Expressando-se em outras palavras, e atendo-se à multa aplicada ao
sujeito passivo, a decadência atinge não só as contribuições como
também afasta a acusação de informações incorretas ou omitidas, pois
não há que se cogitar de incorreção ou omissão no tocante a valores já
extintos.
Logo, o recurso deve ser parcialmente provido não porque o prazo
aplicável é o do art. 150, § 4o, mas apenas porque está se reconhecendo
os efeitos da decadência das obrigações principais à presente autuação.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto
supratranscrito, não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso
em análise em face do reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF
principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário no presente caso, em face da
extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no processo
principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que
ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Longe de serem meras ilações deste julgador, o entendimento aqui defendido
está em perfeita consonância, por exemplo, com o racional da aplicação da multa
isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
De acordo com o referido dispositivo, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de declaração de compensação não homologada.
Pois bem!
O § 18 do mesmo art. 74, por sua vez, estabelece que, no caso de apresentação
de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência
Observe-se que, mesmo no caso de não ser apresentada impugnação contra o
lançamento da multa isolada em questão, sua exigibilidade restará suspensa na
hipótese de o contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
8
contra o despacho decisório que não homologou (ou homologou parcialmente) a
sua compensação.
E o porque disto (suspensão da exigibilidade da multa isolada)?
Porque o débito não homologado (que corresponde à base de cálculo da multa
em análise) não é definitivo.
De fato, se o contribuinte, em uma situação hipotética, teve um débito não
homologado no valor de R$ 1.000,00, referido montante será a base de cálculo
para a aplicação da multa isolada no percentual de 50%. Ocorre que, com a
apresentação de eventual manifestação de inconformidade, o débito não
homologado pode passar a ser, por exemplo, de R$ 600,00 ou, até mesmo, ser
integralmente homologado, hipóteses nas quais a referida multa seria reduzida ou
extinta, respectivamente.
Neste contexto, conforme já exposto linhas acima, voto por cancelar parcialmente
o lançamento fiscal em análise nos termos acima declinados.”
Acórdão paradigma 2401-004.911
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/1999 a
31/03/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Às obrigações tributárias acessórias, aplica-se o prazo decadencial segundo a
regra do art. 173, inciso I, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL (GFIP). OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CORRELATA. DECADÊNCIA. PAGAMENTO.
PARCELAMENTO.
O resultado do julgamento do auto de infração lavrado pela omissão de
declaração em GFIP dos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
depende diretamente da decisão do lançamento da obrigação tributária principal
correlata. Contudo, a extinção do crédito tributário da obrigação principal, parte
em razão da decadência, parte pelo pagamento/parcelamento do saldo
remanescente, não leva à inferência do afastamento da multa por
descumprimento da obrigação autoridades fiscais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso
para reconhecer a decadência do período até a competência 11/99. Vencido o
relator que dava provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Rayd Santana
Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam
provimento parcial em maior extensão para excluir do lançamento o período até a
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
9
competência 09/2000. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess. Processo julgado em 5/7/2017, às 14:00.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Cuida-se, na origem, de Auto de Infração (AI) no 35.830.9824, por ter a empresa
deixado de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, dada a falta de inclusão de parcelas
remuneratórias (fls. 2/6 e 21/31).
Segundo a fiscalização, a empresa efetuou o pagamento de determinadas
parcelas aos segurados a seu serviço, consideradas pelo agente fiscalizador como
de caráter remuneratório, e não declarou em GFIP, tampouco realizou o
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas sobre tais valores. Em
grau de recurso, as seguintes verbas apuradas pela fiscalização permaneceram em
litígio: bolsa de estudos, seguro de vida, despesas de manutenção da diretoria,
abono e reembolso de aluguel.
A autuação é decorrente do lançamento de obrigação principal previdenciária,
formalizada nos Processos no 37299.001676/200715 (NFLD no 35.830.7974) e
17460.001077/200767 (NFLD no 35.830.9808), com base nos mesmos elementos
de prova (fls. 249/251 e 461). Os processos de obrigação principal e acessória
estão vinculados, no sistema e-Processo, para consulta.
Pois bem. De um lado, é correto afirmar que o resultado do julgamento do auto
de infração lavrado pela omissão de declaração em GFIP dos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias depende diretamente da decisão do
lançamento da obrigação tributária principal correlata.
Contudo, ao contrário do ponto de vista do I. Relator, a extinção do crédito
tributário da obrigação principal, parte em razão da decadência, parte pelo
pagamento/parcelamento do saldo remanescente, como ora se noticia, não leva
à inferência do afastamento da multa por descumprimento da obrigação
acessória relacionada à ausência de informações nos documentos transmitidos
às autoridades fiscais.
As obrigações acessórias têm sua concepção voltada ao interesse da fiscalização
ou arrecadação, como mecanismo legal para facilitação do cumprimento pelo
sujeito passivo da obrigação tributária principal.
Não se pode esquecer, porém, que o pagamento a destempo do tributo é
apenado com multas fiscais específicas, de mora ou de ofício proporcional,
conforme a circunstância. Já os deveres instrumentais acessórios possui escopo
mais amplo, que vai além do simples cumprimento da obrigação principal, cujo
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
10
desestímulo à violação está pautado na imposição de sanções pecuniárias
adicionais.
Na multa fiscal pelo descumprimento de obrigação acessória há um evidente
propósito repressivo, que objetiva atingir o patrimônio do faltoso, por desatender
um dever jurídico relevante para a Administração Tributária. Existe também um
efeito preventivo, na medida em que a sanção pecuniária busca desestimular
novas infrações, seja pelo próprio infrator, seja por terceiros.
Além do que, na hipótese da GFIP, o legislador ordinário sempre previu ao longo
do tempo uma multa própria pela omissão ou incorreções no preenchimento do
documento, independentemente do recolhimento do tributo (art. 32, inciso IV, §§
4o a 6o e, após a edição da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
o art. 32A, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991).
A GFIP não é só um documento de confissão de dívida tributária, mas também
contém dados essenciais à concessão dos benefícios previdenciários, cuja falta de
informação correta e tempestiva tem potencial efeito prejudicial aos interesses
dos segurados da Previdência Social (art. 32, § 2o, da Lei no 8.212, de 1991, e art.
29A da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991).
À vista disso, a regularização da obrigação principal a destempo, por meio do
pagamento/parcelamento, não acarreta os efeitos que o I. Relator pretende dar
com relação às multas tributárias aplicadas pela fiscalização, por competência,
pelo descumprimento de dever instrumental.
Também assinalo que a decretação da decadência da obrigação principal
significa tão só a extinção do crédito tributário relacionado ao tributo devido,
naquelas competências, todavia não implica a declaração de inexistência da
obrigação tributária principal ou, necessariamente, a liberação de declaração
dos dados relacionados aos fatos geradores em GFIP, inclusive pela repercussão
das parcelas remuneratórias na concessão de benefícios previdenciários.
Nessa linha de raciocínio, torna-se inevitável o exame de mérito do lançamento
tributário relacionado ao descumprimento de obrigação acessória. Antes, todavia,
cabe investigar a ocorrência da decadência.
Na hipótese do crédito tributário sob exame, decorrente de penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória, é inaplicável a contagem da
decadência na forma do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN),
veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
De fato, o prazo a que alude o § 4o do art. 150 do CTN diz respeito aos tributos
lançados por homologação, em que há o dever legal de antecipação do
pagamento, relacionado ao cumprimento de obrigação principal de conteúdo
pecuniário. Eis a redação do art. 150 do CTN:
(...)
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
11
De forma diversa, na linha já destacada pelo I. Relator, a obrigação acessória não
tem por objeto uma prestação pecuniária, mas sim "prestações, positivas ou
negativas, prevista no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos",
conforme § 2o do art. 113 do CTN.
Como se observa o descumprimento de um dever instrumental em nada
equipara-se ao "dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa", de que trata o art. 150 do CTN.
Assim, ao afastar-se a regra de contagem na forma do § 4o do art. 150 do CTN,
justifica-se a utilização para as obrigações tributárias acessórias da regra geral
decadencial do art. 173 do CTN.
As penalidades compreendem as competências de 01/1999 a 03/2005 (fls. 23/31).
A ciência do lançamento deu-se em 13/10/2005 (fls. 2). Logo, pela regra do inciso
I do art. 173 do CTN, é de se reconhecer a decadência do crédito tributário até a
competência 11/1999, inclusive.
Passa-se à averiguação de mérito, no que diz respeito às competências não
alcançadas pela decadência, tomando-se como referência os processos de
lançamento de obrigação principal vinculados.
Com relação ao Processo no 37299.001676/2007-15 (NFLD no 35.830.797-4),-o
Acórdão no 2401-01.144, de 24 de março de 2010, reconheceu a decadência da
obrigação principal até 09/2000, mantendo intacto o crédito tributário constituído
nas demais competências. Quanto ao mérito, o acórdão confirmou a natureza
remuneratória das verbas pagas a título de bolsa de estudos, seguro de vida e
despesas de manutenção da diretoria (fls.-280/298).
No que tange à situação do Processo no 17460.001077/2007-67 (NFLD no
35.830.980-8),-o Acórdão no 2803-01.363, de 9 de fevereiro de 2012, também
decretou a decadência para os fatos geradores até 09/2000. Foi reconhecida a
natureza remuneratória quanto aos valores titulados de reembolso de aluguel,
enquanto deixou-se apreciar os lançamentos referentes aos pagamentos
realizados a título de abono, porque abrangidos pelo período decadente (fls.
374/381).
Imprescindível, nesse último caso, a análise da natureza jurídica do abono pago
pela empresa, tendo em conta o reconhecimento da decadência, neste processo,
somente até a competência de 11/1999.
Compulsando os autos do Processo no 17460.001077/2007-67 é possível concluir
pela sua natureza remuneratória, por não haver indícios de tratar-se de um abono
único, previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, tampouco a
comprovação que encontra-se desvinculado do salário do trabalhador (fls.
130/132 e 172/192 e 447/465, daquele processo).
Logo, em relação ao período não decadente, não há reparo a fazer na decisão de
piso.
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
12
Acórdão paradigma 2401-006.063
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/1999 a
31/12/2004 DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE
FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5°, da Lei 8212/1991,
acrescentado pela Lei 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225, inciso IV,
§ 40 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto
3,048/1999, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
INFRAÇÃO. GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES. RELEVAÇÃO DA MULTA
PROPORCIONAL À CORREÇÃO DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE.
Para o reconhecimento da relevação da multa é necessária a correção integral da
falta. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa os valores excluídos
conforme Acórdão 2402-001.822 que julgou a obrigação principal. Vencidos os
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) e Rayd Santana Ferreira, que
davam provimento parcial em maior extensão para excluir a multa relativa aos
valores excluídos nos autos de infração correlatos que contêm obrigação principal
em virtude da decadência neles declarada e relevar a multa relativa às faltas
corrigidas, mesmo parcialmente. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Matheus Soares Leite.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese
vertente, no tocante (i) à exclusão da multa relativa aos valores excluídos nos
autos de infração correlatos que contêm obrigação principal, em virtude da
decadência neles declarada, bem como sobre (ii) a relevação da multa relativa às
faltas corrigidas, mesmo parcialmente, o que será feito a seguir.
De início, destaca-se que o presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD
no 37.020.469-7, lavrado em 28/09/2007, de Obrigação Acessória, por ter a
empresa deixado de declarar em GFIP todos os Fatos Geradores de
Contribuições Previdenciárias nas competências de 01/1999 a 12/2004.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
13
Discordo da Relatora que, conforme trecho do voto, assim manifestou seu
posicionamento:
(...)
Cabe pontuar que as obrigações principais e acessórias são obrigações distintas e
devem ser analisadas individualmente. É de se destacar o art. 113, do CTN, que
assim dispõe:
(...)
Conforme pontuado pela Ilma. Relatora, ressalte-se que, por ocasião do
julgamento dos processos administrativos nos 15586.000717/2007-70 e
15586.000739/2007-30, o Recurso Voluntário do contribuinte foi julgado
improcedente e foram confirmados os fatos geradores que deram ensejo ao
presente lançamento de descumprimento de obrigação acessória por não
informação desses fatos na GFIP.
Cabe pontuar que, a procedência do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, no processo principal, conforme visto, foi apenas para que a
contagem do prazo decadencial obedecesse ao estabelecido no art. 150, § 4o do
CTN, o que não afasta a obrigatoriedade de o sujeito passivo declarar os fatos
geradores em GFIP, visto que, para as obrigações acessórias, deve-se observar o
art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, quanto ao mérito, o lançamento foi considerado procedente, de
modo, que persiste a obrigação da empresa de declarar os fatos geradores em
GFIP, sobretudo em razão das obrigações principais e acessórias serem
obrigações distintas, e, no caso, por não ter operado a decadência das
obrigações acessórias, em razão da aplicação do disposto no art. 173, I, do CTN.
Sendo assim, a multa deve ser mantida, eis que restou descumprida a obrigação
de informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se a similitude fática
necessária para caracterizar a divergência jurisprudencial suscitada.
Em todos os casos, trata-se de multa aplicada pelo descumprimento de obrigação
acessória de declarar todos os fatos geradores em GFIP, cujas contribuições principais correlatas
foram objeto de lançamentos.
No julgamento das obrigações principais correlatas, houve o reconhecimento da
decadência, pela aplicação do art. 150, § 4o, do CTN e no acórdão recorrido, o entendimento
vencedor foi no sentido de que deveria ser excluída a multa correspondente aos fatos geradores
atingidos pela decadência no julgamento da obrigação principal, ao argumento de que houve a
extinção da base de cálculo.
Nos paradigmas, por sua vez, o entendimento foi no sentido de que a declaração
da decadência nos processos relativos às obrigações principais não implica no reconhecimento
da inexistência da obrigação tributária principal e, como tal, prevalece a obrigatoriedade de
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
14
declarar os fatos geradores correspondentes na GFIP. Dessa forma, na obrigação acessória, a
decadência deve ser verificada à luz do art. 173, inciso I, do CTN.
O Contribuinte alega que o recurso não deveria ser conhecido em razão da ausência
de divergência, eis que o acórdão recorrido não nega que na decadência das obrigações acessórias
deve ser aplicado o art. 173, inciso I, do CTN, mas que não pode subsistir a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, se a principal foi fulminada pela decadência. Contudo,
sua alegação acaba por confirmar a divergência acima demonstrada entre o entendimento do
recorrido e os paradigmas.
Assim, entendo demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda
Nacional, razão pela qual o Recurso Especial deve ser conhecido.
Quanto ao pedido do Contribuinte para que fosse verificado, de ofício, o regime
jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em atenção à
retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ’c’, do CTN, cumpre rejeitá-lo.
É que o Recurso Especial é via estreita e só é admitido diante de divergências de
interpretação entre o acórdão recorrido e outro proferido por outra turma, relativamente a
determinada matéria, conforme dispõe o art. 118, do Regimento Interno do CARF.
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais. (g.n.)
A competência da CSRF se limita à apreciação de divergência acerca da
interpretação de dispositivos da legislação tributária, não representando uma terceira instância
administrativa. O restrito âmbito de cognição do recurso especial de divergência não se confunde
com os de outros recursos, como o recurso voluntário.
A análise quanto a retroatividade da multa aplicada, caso aplicável, cabe à Unidade
de Origem da Receita Federal do Brasil, quando da liquidação do acórdão.
Portanto, rejeita-se o pedido apresentado pelo Recorrente.
Mérito
Quanto ao cômputo da decadência no caso da presente autuação, vejamos como o
acórdão recorrido tratou a questão:
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição
previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
15
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no
presente lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada
(observado o limite legal) e lançada nos processos referentes ao descumprimento
da obrigação principal e que, nos referidos processos, houve exoneração parcial
dos créditos tributários, conforme informado pelo Nobre Relator no voto vencido
supra, impõe-se o provimento do recurso em análise, com o consequente
cancelamento do crédito tributário lançado.
Sobre o tema em análise, destaque-se o excerto abaixo transcrito do Acórdão no
2402-006.780, sessão de 7 de novembro de 2018
Muito embora nas obrigações acessórias não haja pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão
2402005.9002 , julgado em 01/08/2017), e não o art. 150, § 4o, fato é que, como
se reconheceu a decadência de parte das obrigações principais, haverá
repercussão neste lançamento.
No entender deste relator, o crédito tributário extinto com a decadência não
pode mais se constituir em base de cálculo da multa, ou, noutro giro verbal,
como a contribuição deixa de ser devida com o advento do prazo extintivo, ela não
mais se presta como base para o cálculo da sanção pecuniária e nem como
parâmetro para aferição de informações incorretas ou omitidas.
Expressando-se em outras palavras, e atendo-se à multa aplicada ao sujeito
passivo, a decadência atinge não só as contribuições como também afasta a
acusação de informações incorretas ou omitidas, pois não há que se cogitar de
incorreção ou omissão no tocante a valores já extintos.
Logo, o recurso deve ser parcialmente provido não porque o prazo aplicável é o
do art. 150, § 4o, mas apenas porque está se reconhecendo os efeitos da
decadência das obrigações principais à presente autuação.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto supra
transcrito, não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso em
análise em face do reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF
principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário no presente caso, em face da
extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no processo
principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que
ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo. (grifei)
Embora no acórdão recorrido afirme-se que não se está aplicando o art. 150, § 4o,
do CTN, no caso de descumprimento de obrigação acessória, de fato, é o que foi feito. Para a
melhor elucidação dos fatos narrados, transcrevo, no que importa, o que consta no voto vencido:
Decadência
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
16
O recorrente recorda que a presente autuação é referente a multas aplicadas por
descumprimento de obrigação acessória no período de janeiro de 1999 a
dezembro de 2004. E, por haver sido cientificada do lançamento apenas em
12/7/2005 (vide fl. 18), impor-se-ia o reconhecimento da decadência dos créditos
constituídos antes de julho de 2000.
Pois bem.
Tem razão o contribuinte ao insistir que o prazo decadencial para as contribuições
previdenciárias seja de 5 anos, matéria pacífica após o enunciado no 8 da Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal haver declarado ser inconstitucional o
art. 45 da Lei 8.212/91.
Tampouco há dúvida de que, a respeito dos tributos sujeitos à lançamento por
homologação (as contribuições sociais previdenciárias), o recolhimento
antecipado, ainda que parcial, da obrigação tributária atrai a aplicação da regra de
contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, CTN, no lugar da regra geral do
art. 173, I, CTN, sendo esta a inteligência do REsp 973.733/SC, decidido na
sistemática de recursos repetitivos.
Entretanto, está-se falando de multa por descumprimento de obrigação
acessória, a qual, em razão de sua natureza, tem lançamento efetuado de ofício
após a autoridade tributária constatar a infração à legislação previdenciária.
Com efeito, o descumprimento de obrigação acessória previdenciária sempre
terá como regra de contagem do prazo decadencial o art. 173, I, CTN, nos
termos do enunciado no 148 da Súmula CARF:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
Deste modo, aplicando-se a regra do art. 173, I, CTN , chega-se à conclusão de que
deve ser reconhecida a decadência somente dos créditos tributários constituídos
de janeiro a novembro/1999, cuja multa por descumprimento de obrigação
acessória referente à apresentação da GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores poderia ser efetuado apenas até 1/1/2005.
No presente caso, não está em discussão o prazo para o lançamento de obrigações
principais previdenciárias, mas sim de obrigações acessórias àquelas associadas, tema pacificado
no âmbito do CARF, que editou a Súmula CARF no 148, vinculante, conforme Portaria ME no 410,
de 16/12/2020.
É de se concluir que o voto vencedor, ao excluir da base de cálculo da obrigação
acessória as competências da obrigação principal que foram fulminadas pela decadência com base
no art. 150, § 4o do CTN, acabou por contrariar o disposto na parte final destacada da Súmula
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
17
CARF no 148, cuja inobservância enseja, inclusive, perda de mandato do conselheiro. Confira-se o
enunciado sumular novamente com os destaques citados:
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o , do CTN.
Não há como ser mais claro o enunciado da Súmula para que se possa observar que
o acórdão recorrido a contrariou. Pela Súmula, não há exceção, ou seja, ainda que a obrigação
principal tenha sido declarada decadente pela aplicação do § 4o do art. 150, do CTN, a obrigação
acessória subsiste nesse período.
Ademais, não se chegou a esse enunciado sem que vários outros julgados no
mesmo sentido tivessem ocorrido e o resultado tenha sido pela aplicação do art. 173, I, do CTN
nos casos de descumprimento de obrigação acessória.
Dentre os julgados que deram suporte à elaboração da Súmula CARF no 148 destaco
os seguintes:
Acórdão 2401-005.513
No caso presente, conforme destacou a DRJ de origem, quanto à obrigação
principal (DEBCAD 37.409.568-0), nas respectivas competências, a que se refere o
lançamento fiscal, o Contribuinte promoveu a realização parcial de
recolhimentos, devendo, portanto, incidir a regra do artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.
Dessa forma, e tendo em vista que a ciência do lançamento deu-se em
13/12/2013, entendo que as competências de novembro e dezembro de 2008 não
restaram atingida pelo instituto da decadência.
Por outro lado, com relação às obrigações acessórias (DEBCAD 37.409.569¬ 8), é
pacífico o entendimento perante este Conselho de que sujeitam-se ao regime
referido no artigo 173 do CTN os procedimentos administrativos de constituição
de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias,
uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício,
jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta,
peremptoriamente, a incidência do preceito tatuado no § 4o do artigo 150 do
CTN. (grifei)
Acórdão 9202006.961–
(...)
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
18
As obrigações acessórias ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz
de incidência do tributo, sendo possível a manutenção do lançamento mesmo
nos casos em que a obrigação principal foi atingida pela decadência.
É pacifico o entendimento de que descumprimento de obrigação acessória leva ao
lançamento de ofício da penalidade razão pela qual a decadência, neste caso, se
dá pela aplicação do art. 173, I do CTN.
(...)
O recurso do Contribuinte se limita a tese de que o lançamento da obrigação
acessória deveria seguir o mesmo desfecho dado pelo Colegiado a quo aos
lançamentos das obrigações principais, pede-se o cancelamento da multa
lançada haja vista estar o débito da obrigação principal extinto pela decadência.
Em que pesem os argumentos da defesa entendo que não merece retoque a
decisão recorrida.
A meu ver o art. 113 do CTN deixa claro que as obrigações acessórias, apesar de
em sua maioria estarem relacionadas ao dever de pagar um tributo, dessas são
distintas e autônomas:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O entendimento acima é reforçado em razão do Código Tributário Nacional ainda
nos trazer, expressamente, regras distintas para os respectivos fatos geradores.
Me refiro aos artigos 114 e 115 com as seguintes redações:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Assim, é sedimentado o entendimento de que o prazo decadencial aplicável às
obrigações acessórias será sempre aquele previsto no art. 173, I do CTN. Isso
porque, independentemente do reconhecimento da decadência, em algum
momento a obrigação principal era devida e por não ter sido adimplida gerou o
lançamento de ofício, tanto com relação ao tributo quanto pelo respectivo
descumprimento do dever instrumental. Descumprida uma obrigação acessória
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
19
haverá o lançamento de ofício da penalidade não sendo relevante, neste caso,
debater sobre o fato de ter havido pagamento parcial ou integral da obrigação
principal. (grifei)
Como se vê, o entendimento do acórdão recorrido de que o crédito tributário
extinto com a decadência não pode mais se constituir em base de cálculo da multa já havia sido
rechaçado pela Súmula CARF no 148 e os acórdãos que lhe deram suporte, como bem
fundamentou o voto vencido.
No tocante ao dever regimental de o conselheiro observar enunciado de súmula
deste conselho, importa transcrever o que dispunha o art. 45 inciso VI do Regimento Interno do
CARF na redação dada pela Portaria MF no 343, de 2015, vigente à época do julgamento:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Nesse mesmo sentido também dispõe o RICARF vigente, aprovado pela portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;
Anoto que, embora no voto vencido da decisão recorrida conste informação sobre a
aplicabilidade do verbete sumular no 148 do CARF, metade do colegiado decidiu por afastá-lo, o
que atraiu a aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento.
Não há como prevalecer o entendimento do acórdão recorrido de que se a
obrigação principal foi fulminada pela decadência, a obrigação acessória também seria na mesma
proporção. É que não estamos diante de uma situação em que se verificou ausência de fato
gerador, uma vez que ele ocorreu e com ele a obrigação acessória de declará-lo em GFIP.
Assiste razão ao pedido da Recorrente no sentido de que a decadência deve ser
aferida pela regra do decadencial do art. 173, I, do CTN, o que guarda consonância com o disposto
na Súmula CARF no 148, vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020.
No caso em apreço, os fatos geradores compreendem o período de 01/1999 a
12/2004. Aplicando-se a regra do artigo 173, I do CTN, conclui-se que estão decaídas as
competências até 11/1999 (inclusive), tendo em vista que o contribuinte teve ciência do auto de
infração em 12/07/2005.
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15374.002949/2009-10
20
Portanto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Procuradoria nessa questão
para seja aplicada a correta fundamentação legal no cálculo da decadência pela regra do artigo
173, I do CTN, restabelecendo o lançamento da multa por obrigação acessória referente às
competências 12/1999 a 06/2000.
Por fim, importa citar, que há pendência de solicitação de juntada da CTSJ-ECOJ-
DEVAT07-VR, de 30/08/2024, que não pode ser avaliada em razão de pendência de autenticação
ou assinatura.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 3058
DF CARF MF
Original